Tribunal: TJPA
Processo: 0802145-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802145-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: MELQUEZEDEQUE DOS RAMOS GAMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, IV e V, c/c 217-A, §1º, I, TODOS DO CPB – RÉU SOLTO – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS – PREVENTIVA – CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – PATENTE ILEGALIDADE NO ATO COATOR – ORDEM CONDEDIDA.

1.

Estabelece o art. 311, do CPP, que “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

2.

“Ora, a reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime, buscou consolidar o sistema acusatório, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro. Uma das mudanças mais significativas foi a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz (AgRg no HC n. 682.805/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021)”.

3.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do nacional Melquezedeque dos Ramos Gama, contra ato do d. Juízo da Vara Única de Portel/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV, V, e 217-A, §1º, ambos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0001204-66.2012.8.14.0043.

Alega ilegalidade no decreto que determinou a prisão preventiva em razão do descumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, sustentando ser inadmissível a prisão preventiva no presente caso por não ter havido requerimento do Ministério Público, agindo o juiz supostamente de ofício.

Por fim, requer a concessão da liminar para cassar o decreto preventivo e a consequente expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18140649 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 18268603, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 18386092.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional Melquezedeque dos Ramos Gama, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV, V, e 217-A, §1º, ambos do Código Penal, sustentando a tese de ilegalidade na prisão cautelar decretada de ofício.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em razão de descumprimento de medidas cautelares diversas de comparecimento em juízo, após tal fato ser certificado nos autos.

O paciente respondia ao processo crime em liberdade desde 02/08/2013, mediante imposição de medidas cautelares diversas, que segundo consta as descumpriu, ensejando a decretação da prisão cautelar em decisão vazada nos seguintes termos, Id 18050625:

“Após algum tempo de prisão preventiva, tiveram concedida sua liberdade, mediante cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, pelo que se apresenta, os réus novamente decidiram deixar de lado a presente ação penal e não mais comparecem em juízo para cumprimento da cautelar que lhes foi imposta, há mais de 3 anos.

Tal situação é indicativa de que permanecem com intuito de se furtarem à aplicação da lei penal.

Assim, a medida que se impõe é a prisão preventiva, que também se justifica, nesse momento, pela intensa gravidade concreta do crime, como resguardo à ordem pública. Esclareça-se que a imposição da prisão preventiva não viola o sistema acusatório, já que há requerimento anterior do Ministério Público neste sentido, cumprindo ao juiz a aplicação da cautelar que entender mais conveniente ao caso. Assim, forte nesses argumentos,
DECRETO
a prisão preventiva dos réus MELQUEZEDEQUE DOS RAMOS GAMA e CHARLES NERIS GOMES FLORES, qualificados”. <sic>

Pelo que se vê a prisão cautelar foi decretada de ofício, contrariando o disposto no art. 282, §4º, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

...

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.

In casu
, vejo, de plano, patente ilegalidade na decretação da prisão cautelar, sem qualquer requerimento, o que ofende o sistema acusatório segundo a jurisprudência do c. STJ:

“In casu, destacou o Tribunal local que "a autoridade apontada como coatora, sem que houvesse representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, uma vez que o 'Parquet' se manifestou pela concessão de liberdade provisória, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Assim, conquanto não se desconsidere a gravidade do caso, em razão da atuação de ofício do Juízo 'a quo', deve ser relaxada a prisão do paciente, reconhecendo-se o alegado constrangimento ilegal", entendimento esse que vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. (AgRg no REsp n. 2.049.904/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Assim, conheço e concedo a ordem para cassar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente MEQUEZEDEQUE DOS RAMOS GAMA, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não se encontrar preso, com a expedição de alvará de soltura, estendendo, de ofício, de acordo com que estabelece o art. 580, do CPP, os efeitos desta decisão ao corréu CHARLES NERIS GOMES FLORES, com observância das mesmas condicionantes impostas ao paciente e sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva, respeitado o sistema acusatório e o devido processo legal previsto em legislação penal.

É o voto.

Belém, 25/03/2024